Tribunal: TJBA
Processo: 8097203-02.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8097203-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s):ALION AUGUSTO DE OLIVEIRA GARRIDO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV/ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL TRIBUTÁRIO. TEMA 1.113 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador, em que se discute a legalidade da exigência de ITIV com base em valor venal arbitrado unilateralmente pela Administração, superior ao valor declarado na promessa de compra e venda de imóvel fixado em R$ 200.000,00, tendo a sentença concedido a segurança para determinar a incidência do imposto sobre o valor da transação, sem prejuízo de posterior complementação mediante processo administrativo regular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação da base de cálculo do ITIV/ITBI por valor arbitrado unilateralmente pelo Município, superior ao valor declarado na transação imobiliária, sem prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante prova de sua incompatibilidade com o valor de mercado, com a instauração de processo administrativo próprio. O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITIV/ITBI pelo Fisco, sem observância do devido processo administrativo, viola as garantias do contraditório e da ampla defesa. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.113 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel em condições normais de mercado, sendo vedado o arbitramento prévio por valor de referência fixado unilateralmente pelo Município. A Administração Tributária dispõe de mecanismos próprios para revisão do valor declarado, nos termos do art. 148 do CTN, não sendo legítima a cobrança direta com base em estimativa unilateral. No caso concreto, não há demonstração de instauração de procedimento administrativo apto a justificar o arbitramento do valor do imóvel, impondo-se a manutenção da sentença concessiva da segurança. IV. DISPOSITIVO Remessa necessária desprovida Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8097203-02.2023.8.05.0001, em que figuram como Remetente JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA, e interessados MUNICIPIO DE SALVADOR e HUMBERTO DUPLAT PAIVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONFIRMAR a SENTENÇA em sede de reexame necessário, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, . 11/SO